Tribunal: TJES
Processo: 0016489-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO N.º
0016489-80.2019.8.08.0024

APELANTE: JOÃO LUIS DA COSTA COELHO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEJUS N.º 01/2006. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA FÍSICA, QUANDO O CANDIDATO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico. Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.
2) Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOÃO LUIZ DA COSTA COELHO
(fls. 161/166), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 152/156), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao afastamento da prescrição do pleito inaugural.

Depreende-se dos autos que o autor apelante se inscreveu no concurso público para provimento de vaga no cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, aberto pelo Estado do Espírito Santo em 2006 (Edital nº 001/2006/SEJUS – fls. 22/38), tendo sido aprovado no teste de conhecimento e convocado para o teste físico, no qual foi considerado inapto e, assim, excluído do certame. A sua insurgência, na exordial, é contra a exclusão do TAF (fls. 02/15).

O Magistrado Singular, na édito sentencial, reconheceu a prescrição, na medida em que o edital de abertura foi publicado em 2006 e o resultado do TAF, com o reconhecimento de inaptidão do candidato recorrente, foi publicado em 2007, sendo que a presente ação foi ajuizada em 13/06/2019, isto é, mais de 12 (doze) anos depois (seja em relação à data da publicação do edital de abertura do certame, seja em relação à data de publicação do resultado do TAF), em inobservância ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido no Decreto n.º 20.910/32.

Irresignado, o autor recorrente pretende o afastamento da tese de defesa de prescrição, por considerar que o termo inicial do referido lapso temporal corresponderia à data do acórdão 007/2014/PGE/ES proferido no processo administrativo n.º 67075746, em que o Estado, em 10/09/2014, teria reconhecido ilegalidade na aplicação do teste físico e psicológico do certame em questão.

A questão debatida neste recurso cinge-se, então, em averiguar a incidência da prescrição na hipótese, visto ser indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescreve em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Nesse sentido,
“o STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica”
(STJ, REsp 1820872/AP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

Frisado este ponto, a resolução da questão devolvida a esta instância revisora passa, certamente, pela correta compreensão do instituto da prescrição.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da “actio nata”, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que “a prescrição, no caso, submete-se ao princípio da ‘actio nata’, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J 26/02/2019, DJe 01/03/2019, STJ),
bem como que “em conformidade com o princípio da ‘actio nata’, o termo ‘a quo’ da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1490976/PA, Relator: Ministro Humberto Martins, J 10/03/2015, DJe 13/03/2015).

Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida
a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico
.

Essa conclusão é retirada por meio da identificação de 04 (quatro) aspectos: 1) qual o direito subjetivo em discussão; 2) qual o momento em que foi violado; 3) quando o titular teve ciência inequívoca; e 4) qual o prazo prescricional a ser observado.

Em relação ao direito subjetivo em discussão, a matéria jurídica de fundo na demanda proposta diz respeito à reinserção do apelante no concurso público em que foi eliminado na fase de teste físico.

Quanto ao momento, em tese, de violação deste direito subjetivo, entendo que ocorreu quando a parte recorrente soube de sua desclassificação do certame,
o que se deu a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso público, no ano de 2007
, ocasião em que se tornou possível ao recorrente questionar judicialmente a (i)legalidade do referido ato, podendo suscitar todas as teses jurídicas correlatas.

Em outras palavras,
a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional
. Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. 2.
O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame
. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1577607/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 19/04/2016).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 1º DA LEI N. 7.144/83. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. [...] O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado.
No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição
. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1347815/DF, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, J 18/12/2012, DJe 08/02/2013).

Não desconheço que, no ano de 2014, o Conselho da Procuradoria Geral do Estado reconheceu a ilegalidade do teste de aptidão física (TAF) exigido no concurso público no qual o recorrente foi eliminado, tendo sedimentado esta orientação administrativa por meio do acórdão nº 007/2014/PGE/ES, circunstância esta, inclusive, que fez com que o apelante ajuizasse esta demanda objetivando o seu reingresso no certame, visto que o ente estatal teria reconhecido juridicamente o pedido, com base na aludida orientação administrativa, em ação proposta por outra candidata cuja pretensão estaria também prescrita.

Entretanto, essa circunstância não afasta prescrição da pretensão autoral, pois a pretensão inicial se volta a questionar o ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física
,
razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera
.

Na hipótese, o resultado definitivo da prova de capacidade física, que é público, bastando acessar o site da instituição organizadora do certame, se deu em 2007, mesmo ano em que o resultado final do próprio concurso foi homologado, ao passo que a presente demanda só foi ajuizada em 13/06/2019. Portanto, proposta a ação em desfavor do Estado recorrido após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, na foram do art. 487, II, do CPC, conforme bem concluiu o juízo “a quo”.

Ao apreciar casos idênticos ao aqui noticiado,
envolvendo outros candidatos que também foram desclassificados na fase de teste físico do concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS
, esta Corte de Justiça sempre concluiu nesse mesmo sentido
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. SEJUS EDITAL Nº 001/2006. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRESCRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narra a exordial terem os apelantes participado, sem êxito, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007. 2.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato
. 3.
Tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos apelantes ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda
– 02/03/2018. 4. Os limites estipulados pelo artigo 506 do CPC igualmente obstam o acolhimento da pretensão recorrentes, não lhes alcançando efeitos afetos a demanda individual de terceiro 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0005690-12.2018.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 25/10/2023).

APELAÇÃO –
CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PROVA FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADA DO CERTAME – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda
. 2. O reconhecimento da fluência do prazo prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é medida que se impõe, uma vez que a presente demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a eliminação do apelante, que não demonstrou a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. O resultado de ações ajuizados por outros candidatos não favorecem ao apelante, mormente quando sopesado que aqueles impetraram mandado de segurança para interromper a fluência do prazo prescricional. 4.
O fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao recorrente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil
. 5.
Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com a autora ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público
. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 0028912-09.2018.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 06/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
SEJUS EDITAL 01/2006. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual o Apelante pleiteia seja reconhecida a nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta. 2. O edital n. 001/2006, referente ao Concurso de provimento de vagas para o cargo de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, foi publicado na data de 14/12/2006, sendo os atos que violaram o direito do Apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica realizados no dia 24/04/2007. 3. Conforme o princípio da actio nata , o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 4.
Considerando que o direito lesado do Apelante foi na data de 14/06/207, e sendo a presente ação ajuizada na data de 02/09/2020, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 024200130920, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 11/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL Nº 01/2006 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA CARÁTER ELIMINATÓRIO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO TEORIA DA ACTIA NATA
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada , in casu , a teoria da actio nata , em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (STJ - AgInt no REsp 1595065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. - "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º). 3. -
Na hipótese, o resultado definitivo da prova de capacidade física se deu em 14/06/2007 e o resultado final do próprio concurso ocorreu em 27/12/2007, ao passo que a demanda só foi ajuizada em 03/07/2018. Portanto, proposta a ação contra o ente público recorrente após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II)
. 4. - Recurso provido para extinguir a ação anulatória pela ocorrência da prescrição de 5 (cinco) anos (TJES, Agravo de Instrumento nº 101180005387, Relator Substituto: Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, J 31/08/2021, DJ 30/09/2021).

Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal,
a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou

cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição
:

“[...] Acórdão nº 007/2014

1. Concurso público da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) realizado nos idos de 2006, para provimento dos cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, atualmente transformados, pela Lei Complementar Estadual n. 743/2013, no cargo de Inspetor Penitenciário.

2. Certame regido pelo Edital SEJUS n. 01/2006, no qual constou a exigência de aprovação em testes psicotécnico e de aptidão física (TAF).

3. Exames que não encontram previsão nas leis instituidoras do cargo, vigentes naquela época (Leis Complementares Estaduais n. 363/2006 e n. 369/2006).

4. Ilegalidade das reprovações impostas pela Administração Pública aos candidatos com base em cláusula editalícia desprovida de respaldo legal.

5.
Situação que recomenda o reconhecimento, em juízo, da procedência dos pedidos deduzidos em demandas não abarcadas pela coisa julgada ou
cuja pretensão deduzida ainda não tenha sido fulminada pela prescrição
[...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JOÃO LUIZ DA COSTA COELHO
(fls. 161/166)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 152/156), que

reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, preservando a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 17:41:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48534427112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)